Tribunal: TJDFT
Processo: 0733481-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I – Facultada à parte autora emendar a inicial, não havendo cumprimento da ordem nos termos determinados, a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe (art. 321, parágrafo único, do CPC).
II – Negou-se provimento ao recurso.